Tribunal: TJPA
Processo: 0037004-29.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO ? NOVO JÚRI. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, da avaliação dos relatos e de depoimentos testemunhais, inclusive a declaração contundente da vítima sobrevivente, há evidência de que sejam os acusados os autores dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio.Assim verifica-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.Nesse sentido, devem os apelados serem submetidos a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ?d? do CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADOS:
DENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES e DELSON DOS SANTOS RODRIGUES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0037004-29.2015.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO - NOVO JÚRI. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, da avaliação dos relatos e de depoimentos testemunhais, inclusive a declaração contundente da vítima sobrevivente, há evidência de que sejam os acusados os autores dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio.
Assim verifica-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.
Nesse sentido, devem os apelados serem submetidos a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ¿d¿ do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADOS:
DENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES e DELSON DOS SANTOS RODRIGUES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0037004-29.2015.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que mediante decisão do Conselho de Sentença, absolveu os apelados da prática do crime previsto
no art. 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II c/c art. 29 e art. 69 todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 29.07.2015, as vítimas Raimundo Edson Souza da Cunha e Raimundo Edson Souza da Cunha Junior estavam no estabelecimento ¿Bar e Mercearia Fé em Deus¿, quando surgiram os apelados em uma motocicleta, efetuando disparos contra a primeira vítima que veio a óbito. Em seguida, a segunda vítima foi perseguida pelos acusados que desferiram vários disparos em sua direção, atingindo-a no braço e após empreenderam fuga.

Os acusados foram pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II c/c art. 29 e art. 69 todos do Código Penal Brasileiro. Perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença absolveu os acusados da prática dos crimes acima descritos.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que a decisão está manifestamente contraria às provas dos autos, considerando que o acervo probatório demonstra a autoria e materialidade delitiva dos apelados na empreitada criminosa.

Em contrarrazões a defesa, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decisão é contraria às provas dos autos, devendo os apelados serem submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Em que pese a garantia constitucional da soberania do veredicto do Conselho de Sentença, a decisão dos jurados deve encontrar amparo nas provas dos autos, de forma que devem adotar a versão mais verossímil, sob pena de ser invalidade pelo Tribunal
ad quem
e o réu submetido a novo julgamento.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, da avaliação dos relatos e de depoimentos testemunhais, inclusive a declaração contundente da vítima sobrevivente, há evidencia de que sejam os acusados os autores dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, motivo pelo qual verifica-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.

Nesse sentido, devem os apelados serem submetidos a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ¿d¿ do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, conheço e dou provimento
ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, devendo os apelados, serem submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA